Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020435-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), MARCELO ALVIM SOARES - CPF: 313.870.588-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 535.803.461-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM - CPF: 307.193.568-49 (AGRAVANTE), MARCELO ALVIM SOARES - CPF: 313.870.588-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), MARIANA RUZA - CPF: 032.878.049-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020435-63.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ – 202 – PORTO DOS GAUCHOS

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM representado pelo seu inventariante MARCELO ALVIM SOARE

AGRAVADO(S):

MARIA APARECIDA DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS POR ATOS ILÍCITOS –

HOMOLOGAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP Nº 1384547/MT PELO STJ QUE DECIDIU A QUESTÃO –

ALEGAÇÃO DE CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –PRECLUSÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o erro nos cálculos exequendos, o STJ possui jurisprudência no sentido de que "
os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção"
(AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2015).

Deve ser mantida a rejeição à exceção de pre-executividade se as matérias acerca do montante indenizatório e os parâmetros do memorial descritivo de cálculo liquidatório estão preclusos nos autos, principalmente porque tais objeções já foram exaustivamente discutidas e analisadas no bojo processual e em sede recursal pelo STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOSE CARLOS GUIMARAES ALVIM representado pelo seu inventariante MARCELO ALVIM SOARE
contra a
decisão que, em
Cumprimento de Sentença
na Ação de Indenização e Ressarcimento de Danos por Atos Ilícitos, promovida por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
, homologou “
o memorial de cálculo do débito exequendo (ID 57170320), posto que, atendeu o julgamento sedimentado no Recurso Especial n° 1384547/MT (2013/0148442-5) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), este, que manteve as deliberações do juízo a quo e restabeleceu os efeitos da decisão proferida à fl. 689, a qual
rejeitou
liminarmente a exceção de pré-executividade e
homologou
o memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo e acostado às fls. 670/672 dos autos físicos.”
(ID.67928397 - Pág. 7 dos autos principais nº 0000002-38.1997.8.11.0019)

Em síntese, sustenta o agravante que referidos cálculos acostados em ID 57170320, assinados pelo contador do juízo José Carlos de Sousa, não se atentou ao comando exequível (sentença) e também fere a legislação consumerista e julgados de Tribunais pelo país, pelo que requer:

a) como no comando legal não houve estipulação de juros no percentual de 1% ao mês, que seja reconhecido o erro na sua aplicação, devendo os cálculos seguirem conforme a legislação vigente à época, ou seja, 0,5% até a entrada do Novo Código Civil (01.03.2003) e, de 1% após à sua vacância;

b) quanto à correção monetária dos danos morais, como o Juízo a quo se baseou nos aspectos financeiro/econômico/social da época de sua fixação, que sua correção monetária seja aplicada a partir de seu arbitramento em sentença (15.05.2006), conforme expressamente determina a Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.”;

c) sejam afastados da condenação os honorários de sucumbência arbitrados em sentença, pois conforme amplamente demonstrado e comprovado, houve quitação por parte dos advogados que funcionaram na sua formação (Dr. Nilton Flavio Ribeiro, OAB/MT n. 3080, que conduziu o processo até 10 de março de 2005, tendo após sido conduzida pelo Defensor Público do Estado do Mato Grosso, Dr. Marcelo Rodrigues Leirão), acrescentando, ainda, que a nulidade requerida pela agravada, por não lhe pertencer as verbas sucumbenciais, não tem o condão de anular a quitação outorgada pelos antigos patronos; restando prescrita tal solicitação;

d) seja excluída a incidência de multa de 10% (CPC, art. 523), uma vez que o executado não faz jus a tal sanção, porquanto houve o pagamento voluntário do débito exequendo à época, encontrando-se severamente prejudicado pela elaboração de novos cálculos.

e) seja determinado ao contador do juízo que abata o valor pago à título do seguro DPVAT, corrigindo-o desde a data de origem, ou seja, 30 de junho de 1997, em consonância com o julgado REsp 788.712 -RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 29/9/2009, nos mesmos modos e termos das demais verbas indenizatórias, abatendo-a do seu nascedouro, conforme determina o comando exequendo;

f) seja abatido da evolução da dívida os valores pagos a título do acordo celebrado entre as partes e, efetivamente pagos, quando do seu efetivo pagamento;

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida – ID. 109310462.

As informações foram prestadas no ID. 110150466.

A agravada apresentou contraminuta – ID. 112706498, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada/exeqüente
MARIA APARECIDA DE SOUZA
inicialmente ajuizou
Ação de Indenização
em face dos agravantes/executados
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM
e
LUIS CARLOS VARGAS
, visando o ressarcimento de danos causados por ato ilícito, no montante de R$ 92.736,00, em virtude da perda de seu filho caçula, vítima de atropelamento em 04/06/1996.

A decisão agravada relatou especificadamente o feito, razão pela qual passo a transcrevê-la (ID. 67928397 dos autos principais):

“Às fls. 445/463 consta
sentença
proferida em 12 de maio de 2006, na qual julgou parcialmente procedente o pedido da demanda nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com fulcro no Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal c/c Art. 1521, Art. 1523, do Código Civil, para o fim de CONDENAR OS REQUERIDOS Luiz Carlos Vargas e José Carlos Guimarães Alvim, a pagarem a Autora as quantias indicadas na fundamentação, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 STJ), a saber:

a) Danos Patrimoniais, correspondente a R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

b) Lucros Cessantes, correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade.

c) Danos Morais, correspondente a R$ 40.000,00.

d) Honorários advocatícios que fixo em 15% nos termos da fundamentação.

Tudo descontado 50% ante o reconhecimento da
culpa concorrente
, descontado, também, os valores de R$ 2.540,90 (dois mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

ABSOLVER o Município de Novo Horizonte do Norte/MT da obrigação de indenizar.

CUSTAS pelos requeridos no importe de 50% ante o reconhecimento da culpa concorrente.

A autora beneficiária da assistência judiciária fica isenta do pagamento das custas processuais da parte que lhe caberia (50%) e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

Embargos declaratórios opostos pelos requeridos JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM e LUIZ CARLOS VARGAS às fls. 467/468, os quais foram julgados e acolhidos na sentença de fls. 470/471, acrescentando do dispositivo a condenação solidária destes embargantes.

Recurso de apelação
interposto pelo requerido JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM às fls. 474/489, sendo recebido na decisão de fl. 493.

Contrarrazões da requerente MARIA APARECIDA DE SOUZA às fls. 494/508.

Recurso de Apelação Civil n° 32474/2007 julgado e
desprovido
pelo E. Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 540, sendo o transito em julgado certificado à fl. 542.

Cumprimento de sentença
apresentado pela parte autora MARIA APARECIDA DE SOUZA às fls. 553/565. Às fls. 567/569 consta petição do executado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM
reconhecendo o crédito exequendo
, bem como depositando em juízo o valor correspondente a 30% do montante, inclusive requerendo o parcelamento em 6x do valor remanescente, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Depósitos das quatro primeiras parcelas do montante remanescente ás fls. 571/579.

A parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA compareceu pessoalmente na serventia desta comarca requerendo o levantamento das importâncias depositadas em juízo pelo executado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM (fl. 580), o que restou deferido na decisão de fl. 581, inclusive do respectivo levantamento das demais parcelas.

Depósitos das duas últimas parcelas do montante remanescente ás fls. 582/585.

Valor total levantado pela parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA, conforme se extrai das fls. 587/589.

Petição do douto Advogado Dr. Nilton Flávio Ribeiro às fls. 590/591, aduzindo que militou no processo em favor da parte autora praticando diversos atos processuais, mas, sendo substituído de forma unilateral pela Defensoria Pública ao longo da instrução probatória. Requereu, assim, o recebimento do valor proporcional dos pagamentos referentes aos honorários sucumbenciais.

Decisão proferida à fl. 592, na qual determinou o rateio dos valores dos honorários sucumbenciais entre o causídico postulante e o Defensor Público, sendo o levantamento deliberado na decisão de fls. 639/640.

Às fls. 599/621 consta petição da parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA, a qual constituiu novo patrono particular,
bem como aduziu erro material nos cálculos outrora exequendos
, apresentando novo memorial e postulando pela respetiva penhora.

O executado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM apresentou comprovante de pagamento da verba sucumbencial às fls. 622/623, sendo que na petição de fls. 631/634 requereu a extinção do processo.

Decisão proferida ás fls. 646/648,
na qual reconheceu erros materiais no cálculo outrora exequendo de fls. 556/557, ressaltando que o memorial não observou o disposto nas súmulas 43 e 54 do STJ no que tange aos juros e atualização monetária,
conforme expressamente determinado na sentença, principalmente em relação ao cálculo do dano moral que foi atualizado a partir de maio de 2006. Por fim, determinou a elaboração do respectivo memorial de cálculo pelo contador do juízo nos exatos termos do título executivo judicial, atentando-se aos respectivos descontos.

Petição da parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA às fls. 649/652-A, requerendo prosseguimento da execução.

Novo memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo, conforme se extrai das fls. 655/658.

O executado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM apresentou petição de fls. 659/661 requerendo a discordância dos cálculos apresentados pela exequente, e, posteriormente, pelo contador do juízo, aduzindo satisfação integral do débito. Por fim, requereu prova pericial contábil para averiguação do devido montante.

Petição da parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA às fls. 663/665, postulando pelo acolhimento parcial do cálculo realizado pelo contador do juízo, a fim de que seja rejeitada a atualização dos valores recebidos pela exequente, bem como seja reconhecido o valor correto exequendo de R$ 282.570,85, e, sobre esse valor, deduzido o valor outrora percebido e os honorários advocatícios eventualmente recebidos.

Decisão proferida às fls. 668/669, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para que refaça os cálculos sem correção dos valores recebidos, tendo por base os valores já lançados às fls. 655/658, tanto com relação ao crédito da exequente quanto com relação aos honorários. Na mesma oportunidade indeferiu o pedido do executado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM apresentado na petição de fls. 659/661.

Novo memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo, conforme se extrai das fls. 670/672.

Exceção de pré-executividade
apresentada pelos executados JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM e LUIZ CARLOS VARGAS às fls. 673/687, aduzindo preclusão consumativa e aplicabilidade do princípio da segurança jurídica na rejeição da pretensão da exequente.

Decisão proferida à fl. 689, rejeitando liminarmente a exceção de pré-executividade e homologando o memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo de fls. 670/672.

Agravo de Instrumento
interposto pelos executados JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM e LUIZ CARLOS VARGAS às fls. 690/712, em face da decisão proferida à fl. 689.

Agravo de Instrumento n° 43703/2012, na qual teve a
liminar recursal deferida
para suspender o curso do feito executivo até o julgamento da irresignação (fls. 732/733), sendo deliberada a suspensão na decisão de fl. 739.

Julgamento do Agravo de Instrumento n° 43703/2012 acostados às fls. 743/755,
no qual proveram o recurso interposto pelos executados, julgando extinto o processo pela satisfação da dívida.

Embargos Declaratórios n° 151481/2012 opostos pela exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA nos autos do Agravo de Instrumento n° 43703/2012, os quais foram desprovidos, conforme se extrai das fls. 760/766.

Recurso Especial interposto pela exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA
– fl. 767 (REsp 1384547/MT).

Suspensão do feito executivo determinado/mantido nas decisões de fl. 769 e 779.

Às fls. 782/810 consta petição do Espólio da parte executada José Carlos Guimarães Alvim, representado pelo inventariante Marcelo Alvim Soares, o qual opôs embargos de declaração à decisão de fl. 689 (decisão de homologação do derradeiro cálculo e objeto do recurso de agravo), acostando ainda aos autos o julgamento do supracitado Recurso Especial. Nos embargos de declaração foram aduzidos novamente supostos erros materiais no cálculo, bem como aplicação de legislação e entendimentos jurisprudenciais sumulados diversos à época do titulo executivo judicial exequendo.

Decisão proferida em 08/06/2020, determinando a suspensão do processo em face do pedido de habilitação, bem como ordenando a respectiva intimação da parte autora para se manifestar.

Recurso Especial n° 1384547/MT
(2013/0148442-5) interposto pela exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA e julgado pelo STJ, sendo provido pa
rcialmente para restabelecer a decisão do juízo de primeira instância, rejeitando a exceção de pré-executividade e homologando os novos cálculos
.

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS ALVIM – espólio - no bojo do Recurso Especial n° 1384547/MT (2013/0148442-5), os quais foram rejeitados.

Agravo Interno interposto por JOSÉ CARLOS ALVIM – espólio - no bojo dos Embargos de Declaração oriundos do Recurso Especial n° 1384547/MT (2013/0148442-5), sendo igualmente improvido.

Transito em julgado certificado e ocorrido em 16 de setembro de 2019.

Processo migrado para o Sistema PJe.

No id 43604842 consta petição da parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA, na qual manifestou favorável ao processo de habilitação, diante do falecimento do executado José Carlos Guimarães Alvim. Requereu, ainda, o prosseguimento da execução pelo cálculo da contadoria judicial (fls. 670-672), apresentando para tanto uma atualização, bem como postulou pela expedição de certidão de dívida, a fim de possa promover a habilitação do crédito perante a ação de inventário.

No id 53857999 consta sentença que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo Espólio da parte executada José Carlos Guimarães Alvim, representado pelo inventariante Marcelo Alvim Soares, por não visualizar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão outrora proferida. Na mesma oportunidade, ocorreu o saneamento do feito com a determinação de várias providências, dentre elas, elaboração do respectivo memorial de cálculo do débito exequendo nos exatos termos consignados nos acórdãos, bem como habilitação do inventariante Marcelo Alvim Soares, representante do Espólio da parte executada José Carlos Guimarães Alvim.

Realizado o memorial de cálculo do débito exequendo (id 57170320), as partes se foram regularmente intimadas, sendo apresentada impugnação pelo executado Espólio de José Carlos Guimarães Alvim, representado pelo inventariante Marcelo Alvim Soares (id 60764054).

A parte exequente MARIA APARECIDA DE SOUZA apresentou petição no id 61874494, na qual postula pelo regular prosseguimento do feito, notadamente pela configuração da coisa julgada no caso.”

O julgador singular
Dr. Rafael Depra Panichella
,
homologou
“
O MEMORIAL DE CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO (ID 57170320), posto que, atendeu o julgamento sedimentado no Recurso Especial n° 1384547/MT (2013/0148442-5) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), este que manteve as deliberações do juízo a quo e restabeleceu os efeitos da decisão proferida à fl. 689, a qual rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e homologou o memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo e acostado às fls. 670/672 dos autos físicos.”

Pois bem
.

Em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela parte executada, o magistrado de primeiro grau acertadamente entendeu pela preclusão da matéria discutida, ora objeto da irresignação, inclusive ressaltando o trânsito em julgado da sentença/decisões/acórdãos outrora proferidos no feito, especialmente à luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal.

Inicialmente, há que se destacar que as apontadas irresignações já foram debatidas de há muito, muito tempo no processo, tornando-se preclusas, seja pela coisa julgada
(preclusão consumativa)
seja pela perda da faculdade processual de recorrer
(preclusão temporal)
.

É de se lembrar que a causa em discussão já está sentenciada desde 12/5/2006, fato que, inexoravelmente, leva a um cômputo de valores que aparenta astronômico se comparado ao valor inicialmente executado (R$30.069,49).

Enquanto o c
álculo homologado registrou (ID. 108983490 - Pág. 3):

Ocorre que as matérias acerca do montante indenizatório e os parâmetros do memorial descritivo de cálculo liquidatório estão preclusos nos autos, principalmente porque tais objeções já foram exaustivamente discutidas e analisadas.

Ora, no julgamento do Recurso Especial n° 1384547/MT (2013/0148442-5) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 18/03/2019, arrematou-se o entendimento de que o erro material de cálculo executório/liquidatório pode ser analisado e retificado a qualquer tempo, razão pela qual, manteve as deliberações do juízo
a quo
acerca de tais premissas, inclusive restabeleceu os efeitos da decisão proferida à fl. 689 (ID. 108983492), a qual rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e homologou o memorial descritivo de cálculo realizado pelo contador do juízo acima colacionado,
in verbis
:

3. No que tange à violação ao art. 463, I, do CPC/1973, assiste razão à parte recorrente.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material" (REsp 1.432.902/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.10.2017, DJe 30.10.2017).

Na espécie, considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, embora conste a ocorrência de erro de cálculo, a Corte local entendeu por reformar a decisão agravada, extinguindo a ação de execução de sentença ante a satisfação do crédito com a seguinte fundamentação:

[...]

Nota-se que até o acórdão recorrido, não havia sido extinta a execução pela satisfação da obrigação, tampouco houve o trânsito em julgado do processo executivo. Pelo contrário, o juízo de primeira instância havia, na decisão agravada, homologado o novo cálculo após a remessa dos autos ao contador ante a notícia de erro material, rejeitando a exceção de pré-executividade. A propósito segue transcrita a decisão agravada de fl. 25:

"Vistos etc.

Rejeito liminarmente a objeção de pré-executividade de fls. 673/687 já que TODAS as matéria ali elencadas foram analisadas às fls. 646/648 e fls. 668/ 669.

Assim sendo e não havendo impugnação específica ao cálculo elaborado pelo contador judicial, HOMOLOGO O CÁLCULO DE FLS. 670/672. Intimem-se as partes, nas pessoas dos advogados, para requererem o que

de direito em 05 (cinco) dias."

[...]

Nesse contexto, considerando a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias, verifica-se que o entendimento da Corte local de que a pretensão de correção do erro dos cálculos caracterizaria insegurança jurídica e venire contra factum proprium está em dissonância com a jurisprudência do STJ.

Ressalta-se que é assente nesta Corte Superior o entendimento de que, nos termos do art. 463, I, do CPC/1973, o erro material de cálculo, como o que ocorre no presente caso, é passível de correção em qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, não estando sujeitos à preclusão e à coisa julgada.

[...]

Desse modo, considerando a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de ser possível a qualquer tempo a correção de erro material de cálculo, o acórdão recorrido merece reparo no ponto.

4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão do juízo de primeira instância (fl. 25), rejeitando a exceção de pré-executividade e homologando os novos cálculos.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2019.

Trânsito em julgado certificado e ocorrido em 16 de setembro de 2019 – Certidão – ID. 108984452 - Pág. 34.

Ora, não é de se olvidar que a Constituição Federal determina que o processo deve ter duração razoável, significa dizer que o procedimento deve ser bem conduzido, gerido pelo juiz em cooperação com as partes, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais dos sujeitos processuais, a fim de que a tutela do direito se dê num tempo adequado. E para essa finalidade, a preclusão tem um papel relevante.

Isso porque, o instituto da preclusão constitui o impedimento da prática de ato processual depois do momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável da demanda.

Cada ato processual deve ser praticado no momento correto, daí haver o procedimento que disciplina o instante que cada um tem para praticá-lo.

Nesse sentido são as palavras
FREDIE DIDIER JR
:

“A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger.” (
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. p. 417.)

Ademais, decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional com precisão e rapidez, ao passo que sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável, justificando-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que deve prevalecer.

A bem da verdade, verifica-se a ocorrência de um conjunto
de atos processuais temerários, infundados e despropositados, com o intuito de retardar e procrastinar a finalização do feito, impedindo o cumprimento e a satisfação do direito reconhecido judicialmente, fazendo com a parte agravada chegue a desacreditar na Justiça, circunstância que atinge não só a parte contrária, mas também a sociedade, que nos dá a pecha de “justiça morosa”.

Tal conduta pode ser caracterizada como assédio processual, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé, consoante previsão do artigo 80 do CPC/15:

Art.
80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV. opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

(...)

VI. provocar incidente manifestamente infundado;

Por fim, igualmente é de salutar importância lembrar que uma das normas processuais fundamentais trazidas pelo Novo Código de Processo Civil consiste na exigência da boa-fé daqueles que participam do processo. Assim, o
art. 5º do novo CPC
dispõe que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”,
sob pena de lhe ser imputada a punição de litigância de má-fé.

Fica a advertência à parte recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022